Tribunal: TJSP
Processo: 1106212-29.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – SÚMULAS DO STJ
É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez. Súmulas 474 e 544 do C. STJ. Pagamento administrativo que observou o percentual identificado pelo I. Perito.
RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – SÚMULAS DO STJ
É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez. Súmulas 474 e 544 do C. STJ. Pagamento administrativo que observou o percentual identificado pelo I. Perito.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075729
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1106212-29.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALINE
MARIANO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1106212-29.2017.8.26.0100
APELANTE: ALINE MARIANO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AÇÃO INDENIZATÓRIA
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. DANIELLA PAZZETO MENEGHINE CONCEIÇÃO
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP
SÚMULAS DO STJ
É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros
Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do
seguro DPVAT ao grau de invalidez. Súmulas 474 e 544 do C.
STJ. Pagamento administrativo que observou o percentual
identificado pelo I. Perito.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.
213/216, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação, condenando a autora
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade da justiça da autora.
A D. Magistrada a quo julgou com arrimo no laudo pericial, que reconheceu
invalidez de 6,25% decorrente do acidente de trânsito, deixando de condenar a ré, visto que
o pagamento feito extrajudicialmente observou o grau de invalidez apurado.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (fls. 218/223).
A autora alegou, em síntese, a inaplicabilidade da tabela instituída pela SUSEP
com parâmetros indenizatórios.
Houve contrarrazões (fls. 227/242).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1106212-29.2017.8.26.0100
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação indenizatória fundada em seguro obrigatório DPVAT, na qual
a autora pleiteia o pagamento de indenização em decorrência de sua incapacidade parcial
incompleta pelo prejuízo funcional sequelar no joelho direito (fls. 185). A controvérsia
devolvida a este E. TJSP cinge-se a definir se é aplicável a tabela da SUSEP para fins de
cálculo do valor da indenização.
É indiscutível que sim. A autora defende que não é aplicável o cálculo
estabelecido na MP 451/2008 por considerá-lo verdadeiro desvio da função social do seguro
DPVAT.
Sobre isso já não mais se discute a utilização dos parâmetros estabelecidos na
MP 451/2008, haja vista a consolidação do entendimento pelo C. STJ, que editou a Súmula
n. 544 (“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para
estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez
também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida
Provisória 451/2008”). Esses parâmetros possuem amparo legal e não há nada que indique
sua inutilidade para o fim a que se destinam: o reparo da vítima. Nesse sentido, segue outro
precedente de destaque do C. STJ, que culminou na edição da Súmula n. 474:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
JULGAMENTO
NOS
MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DPVAT.
SEGURO
OBRIGATÓRIO.
INVALIDEZ
PARCIAL.
INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A
PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o 474/STJ.
1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial
permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao
grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ).
2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.(REsp 1246432/RS, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013 destaque nosso)
Portanto, considerando o limite legal e o percentual identificado pelo I. Perito
(6,25%; fls. 185), correto a improcedência da ação, uma vez que a autora recebeu valor
superior extrajudicialmente (R$ 1.687,50, fls. 33, quando o certo seria R$ 843,75).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. Sentença.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1106212-29.2017.8.26.0100
Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora